Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-37.2024.8.11.0050
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002656-37.2024.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), VANCLEI DA SILVA MACENA - CPF: 126.231.164-07 (RECORRIDO), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002656-37.2024.8.11.0050.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
.

Recorrido: VANCLEI DA SILVA MACENA

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. ENVIO COMPROVADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO PELO CREDOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem suposta notificação prévia. A recorrente sustenta a regularidade do envio da comunicação ao endereço eletrônico informado pelo credor Nu Financeira S.A., pleiteando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a notificação exclusiva por e-mail satisfaz a exigência legal prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) estabelecer se, comprovado o envio da comunicação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor, subsiste responsabilidade civil da entidade mantenedora do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação consumerista impõe ao órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes a obrigação de notificar previamente o consumidor antes da inscrição (CDC, art. 43, § 2º).

4.

O dever de informar o endereço correto do consumidor é do credor originário, cabendo ao órgão arquivista apenas efetuar a notificação para o endereço fornecido.

5.

A jurisprudência dos tribunais estaduais admite a validade da comunicação prévia por meio eletrônico, desde que enviada ao e-mail indicado pelo credor, afastando a responsabilidade civil do órgão arquivista.

6.

A Súmula 404 do STJ dispensa a comprovação do recebimento da notificação, bastando a demonstração do envio.

7.

No caso, a recorrente comprovou que encaminhou o comunicado ao endereço eletrônico informado pelo credor, configurando cumprimento da obrigação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

O envio da notificação prévia exclusivamente por e-mail, ao endereço eletrônico informado pelo credor, satisfaz a exigência do art. 43, § 2º, do CDC.

2.

A comprovação do envio da comunicação é suficiente, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo consumidor (Súmula 404 do STJ).

3.

A responsabilidade do órgão arquivista restringe-se ao cumprimento do envio da notificação, não lhe competindo verificar a veracidade do endereço fornecido pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43, § 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 359 e 404; STJ, REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MT, N.U 1016357-91.2019.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.09.2020; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 02.09.2020; TJ-MS, AC 0805424-29.2019.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 26.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

A reclamada postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O reclamante apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, e alega que sequer foi notificado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

“(...)
A demanda trata de relação consumerista, de modo que incide os dispositivos do CDC, cuja relação é regida pela responsabilidade civil objetiva, a qual está pautada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Portanto, o fornecedor tem o dever de ofertar seus produtos e prestar os serviços, assegurando aos consumidores a prevenção de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros. Assim, a teor da redação do art. 14 do CDC, a responsabilidade independe de culpa, uma vez que o fornecedor tem o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originado dos riscos que dele se esperavam. Por isso, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Desse modo, defiro a inversão do ônus probatório, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Entretanto, o menor rigor para a responsabilização, atinente à relação consumerista, não exime o consumidor de realizar prova mínima do seu direito, ao menos apresentar indícios da ocorrência dos fatos alegados.

É incontroverso que se trata de débito inadimplido e inscrito por credor terceiro, restando analisar se há responsabilidade extracontratual da parte requerida em deixar de notificar o consumidor do apontamento realizado.

A parte Requerida afirma que realizou a notificação por intermédio do endereço de email “marialisandra04.15@gmail.com”.

Contudo, não há nos autos prova de que o referido endereço de e-mail é de titularidade do requerente, sendo impossível afirmar que houve a devida notificação.

É ônus da parte Requerida demonstrar que efetivamente realizou a notificação, sendo que ao receber o débito, deve verificar quais endereços disponíveis para a notificação, sob pena de responder por falha na prestação de serviço.

No mais, inexiste carta de correspondência, mensagens de texto em número telefônico ou envio de e-mail a outro endereço eletrônico capaz de comprovar a notificação regular.

Em recente julgado da Corte Superior, a Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI que
à luz das disposições do CDC,
não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail
.

(...)

Sendo assim, ainda que o e-mail fosse de propriedade do requerente, o que não restou comprovado, somente a notificação eletrônica não afasta a responsabilidade do mantenedor de cadastros em notificar o consumidor.

Não comprovada a notificação de inscrição no cadastro de inadimplentes, o que, consequentemente, atrai a incidência da Sumula 359 do E. Superior Tribunal de Justiça:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Neste diapasão, há lesão extrapatrimonial indenizável a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a devida notificação, sendo ineficaz a realizada via endereço eletrônico, frisa-se conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.056.285/RS)

Presente o ato ilícito indenizável, há algumas ponderações.

Com a presença do dano moral, cumpre realizar algumas ponderações.

A valoração do dano moral deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico em relação a parte Requerida e compensatório em relação a parte Requerente.

Os valores atribuídos devem estar dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as jurisprudências dominantes das I. Turmas Recursais do Estado do Mato Grosso.

Em atenção ao caso concreto em que, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é o suficiente para adequação da realidade fática do caso em tela e a reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados.
(...)”.

Apesar de o reclamante alegar que o e-mail
marialisandra04.15@gmail.com
não é de sus titularidade, cabe mencionar, que é o credor, no caso o banco Nu Financeira S.A, que possui a obrigação de informar o endereço correto do consumidor para que a reclamada possa efetuar a notificação do pedido de inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Com isso, o órgão, como a reclamada, apenas tem a responsabilidade de enviar a comunicação escrita ou eletrônica para o endereço cadastrado, e o cumprimento desta obrigação é suficiente para que a inscrição do nome seja considerada regular.

Nesse passo, a reclamada comprovou que encaminhou o comunicado ao consumidor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pela instituição financeira Nu Financeira S.A, por meio do endereço eletrônico “marialisandra04.15@gmail.com”, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por "
e-mail
", a jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo:

“
REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).”
(N.U 1016357-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).(destaquei).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRADORA DE BANCO DE DADOS -
NEGATIVAÇÃO -
PRÉVIA

NOTIFICAÇÃO
- ARTIGO 43, § 2º DO
CDC
- OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ENVIO DA
NOTIFICAÇÃO
POR E-MAIL - VALIDADE -
INSCRIÇÃO REGULAR - SENTENÇA MANTIDA.

- O art.
43
,
§ 2º
, do
Código de Defesa do Consumidor
determina a
notificação
do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

- Para a regularidade da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, deve o réu comprovar ter expedido regularmente a
notificação
para o endereço que lhe foi fornecido pelo credor.

- Comprovado o envio de
notificação
, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

- Recurso não provido. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/0020, publicação da sumula em 03/09/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INCLUSÃO DE DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 43, § 2.º, CDC – ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA. O artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que compete à entidade que mantém o cadastro, efetuar a notificação prévia do consumidor/devedor antes de proceder a inscrição.
Comprovada a prévia comunicação ao consumidor quanto a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito em endereço eletrônico, afasta-se a aplicação de responsabilidade civil, pela legalidade da conduta.
Recurso não provido.”
(TJ-MS - AC: 08054242920198120029 MS 0805424-29.2019.8.12.0029, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021). (destaqauei)

Assim, em relação à prova de leitura, aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando à emissão do documento e envio ao endereço, no caso eletrônico, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que a recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar os pedidos IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025